Tribunal: STF
Processo: RE 1310610
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Associação Evangélica Beneficente de Pernambuco, pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 195, §7º DA CF/88. ADIN n.° 2028/DF. REQUISITOS DO ART. 55 DA LEI 8.212/91 NÃO COMPROVADOS DEVIDAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PIS NO PRESENTE CASO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1 - Trata-se de apelação da sentença que extinguiu o processo, sem apreciação do mérito, tendo em vista que a impetrante não comprovou as exigências do art. 14 do CTN, para fazer jus à imunidade prevista no art. 195, §7º da Constituição Federal quanto ao PIS. 2. Requer a apelante seja reformada a sentença, sob o fundamento de que os requisitos legais foram devidamente comprovados através dos documentos acostados à inicial, requerendo a suspensão da cobrança do PIS em face da regra imunizante prevista no art. 195, §7º da Constituição Federal. 3. O conceito de ‘entidade beneficente de assistência social’ envolve necessariamente a existência de certos requisitos, e para que faça jus a imunidade prevista no parágrafo 7º, art. 195, da Constituição Federal ficou limitada aos requisitos estabelecidos por lei. 4. O STF entende que só é exigível lei complementar quando a Constituição expressamente faz alusão, e em referência à determinada matéria, o que implica dizer que, quando a Constituição alude genericamente a 'lei', essa expressão pode se referir a legislação ordinária (ADIN n.° 2028/DF). 5. No presente caso, a lei, da qual trata o §7° do art. 195 da Constituição Federal, é a Lei 8.212/91, cujo art. 55 prevê os requisitos que devem ser preenchidos pelas entidades beneficentes para que possa fazer valer a imunidade constitucionalmente prevista. 6. Restando inquestionável que a entidade beneficente para fazer jus a referida imunidade, está a depender do preenchimento dos requisitas do art. 55, da Lei n° 8.112/91 e, observando-se que, dos autos do mandado de segurança, não estão devidamente comprovados esses requisitos, não é possível, no presente caso, suspender a cobrança do PIS. 7. Apelação do particular improvida, para manter a sentença”. 
    Sustenta a parte recorrente que houve violação aos artigos 146, II e 195, §7º, do texto constitucional.
    Alega que a imunidade constitucional a que faz jus, por força do artigo 195, § 7º, da Constituição Federal, não pode ser disciplinada por Lei Ordinária, mas sim por Lei Complementar, afirmando que os requisitos exigidos pelo Código Tributário Nacional - CTN estão regularmente satisfeitos. 
     Sustenta que o Tribunal a quo condicionou indevidamente o gozo da isenção/imunidade tributária ao cumprimento dos requisitos do art. 55, incisos I a V, da Lei 8.212/91.
    A Segunda Turma do Tribunal de origem foi instada a se manifestar, em juízo de retratação, sobre a aplicação do tema 32 da repercussão geral ao caso em tela, entendendo que a decisão proferida não teria sido conflitante com o decidido no citado tema, mantendo a sentença por outros fundamentos. Confira-se a ementa:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. ENTIDADE BENEFICENTE. NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO DO ACÓRDÃO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, FIRMADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL (RE n° 566.622/RS). JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR OUTROS FUNDAMENTOS. Retornam os autos da Vice-Presidência deste TRF para a análise de possível juízo de retratação em face das decisões proferidas pelo STF, no RE n° 566.622/RS, que lançou a necessidade de lei complementar para fixação dos parâmetros de imunidade tributária de entidade beneficente. Trata-se de apelação interposta pela Associação Evangélica Beneficente de Pernambuco contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Federal de Pernambuco que extinguiu o processo sem resolução do mérito, tendo em vista que a impetrante não comprovou as exigências do art. 14 do CTN, para fazer jus à imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal de 1988 quanto ao PIS. O acórdão desta Colenda 2a Turma manteve a sentença, afirmando a tese de que só é exigível lei complementar quando a Constituição expressamente faz alusão, e em referência à determinada matéria, reconhecendo como cabíveis os requisitos previstos no Art. 55 da Lei n° 8.212/91, em desconformidade com a orientação no RE n° 566.622/RS. Caso em que a 2a Turma, de início, decidiu por maioria dar provimento à apelação, reconhecendo a necessidade de lei complementar para fixação dos parâmetros de imunidade tributária de entidade beneficente. Porém, em questão de ordem, o Relator para o acórdão retificou seu voto, considerando não constar dos autos a comprovação do atendimento dos requisitos do art. 14 do CTN, para afeito de reconhecimento da isenção, prova que deveria ser documental e pré constituída, por se tratar de mandado de segurança. A questão foi acolhida por unanimidade. Assim, a despeito da tese afirmada no acórdão, constata-se que prevaleceu no julgamento turmário o entendimento de que a sentença deveria ser confirmada diante da inexistência de direito líquido e certo, dado que a impetrante não fez prova pré constituída do atendimento aos requisitos previstos no art. 14 do CTN, situação que sobreleva no sentido de determinar a manutenção do acórdão, ainda que por outros fundamentos, os quais estão em conformidade com a tese firmada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal. Juízo de retratação exercido apenas para corrigir a fundamentação do acórdão”. 
    É o relatório.
    Decido.
    O Tribunal de origem, em sede de juízo de retratação, decidiu que a sentença deve ser confirmada diante da inexistência de direito líquido e certo, dado que a parte recorrente não fez prova pré constituída do atendimento aos requisitos previstos no art. 14 do CTN, providência indispensável para o mandado de segurança.
    Acerca dos requisitos do mandado de segurança, esta Corte apreciou a questão no AI nº 800.074, que deu origem ao tema 318 da sistemática da repercussão geral, concluindo pela ausência de repercussão geral, razão pela qual não é possível a apreciação do cumprimento destes requisitos em sede de recurso extraordinário. Confira-se a ementa proferida:
    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral”. (AI 800074 RG, Tribunal Pleno, Min. Rel. Gilmar Mendes, Dje 06/12/2010).
    Considerando que a discussão acerca da aplicação do tema 32 da sistemática da repercussão geral (RE nº 566.622) foi superada em juízo de retratação, não se faz necessário abordar o tema, vez que o Tribunal se baseou em outras razões de decidir.
    Verifico que o Tribunal a quo decidiu a lide amparado na legislação infraconstitucional pertinente (Lei 8.212/91 e o Código Tributário Nacional). Além disso, para se discordar do Tribunal de origem, acerca do cumprimento pela parte recorrente dos requisitos previstos no art. 55, da Lei 8.212/91, bem como dos requisitos previstos no art. 14 do CTN, seria imprescindível o reexame fático probatório dos autos. Atraindo o óbice da Súmula 279 desta Corte. Providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Entidade assistencial. IPI. II. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1241761 AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe 27/04/2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE nº 1.130.949/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/6/19).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente